Tribunal: TJMT
Processo: 1010241-38.2020.8.11.0000
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Presidência
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1010241-38.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Suspensão da Exigibilidade, Competência]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (REQUERIDO), JUÍZO DA 4ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA CAPITAL (REQUERIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), JUIZ DA PRIMEIRA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUABÁ (REQUERIDO), JUIZ DA QUARTA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (REQUERIDO), JBJ AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 15.689.716/0010-06 (AGRAVADO), SIDNEI CARVALHO PIMENTEL - CPF: 414.028.551-68 (ADVOGADO), ZOO FLORA NUTRICAO ANIMAL LTDA - CNPJ: 04.911.765/0006-49 (AGRAVADO), WEVERTON DIAS ALEXANDRINO - CPF: 862.513.841-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
AGRAVO DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO REGIMENTAL INTERPOSTO NO INCIDENTE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR OU ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO DE LIMINARES – GRAVE LESÃO À ECONOMIA PÚBLICA NÃO CARACTERIZADA – EFEITO MULTIPLICADOR NÃO IDENTIFICADO –RECURSO DESPROVIDO

A suspensão de decisão liminar ou de tutela de urgência deferida contra o Poder Público somente é possível para evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas.

A fragilidade da tese defendida pela Fazenda Estadual ao promover a exação do deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte afasta a possibilidade de lesão à economia pública por liminares que suspendem tais cobranças.

O risco de proliferação de demandas idênticas é fundamento para o deferimento da medida de contracautela, contudo deve ser demonstrado nos autos.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO REGIMENTAL interposto no incidente de SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA n. 1010241-38.2020.8.11.0000 – PJe

AGRAVANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

AGRAVADAS: JBJ AGROPECUÁRIA LTDA. e ZOOFLORA NUTRIÇÃO ANIMAL LTDA.

RELATÓRIO

Cuida-se de agravo regimental interposto pelo
Estado de Mato Grosso
em face decisão desta Presidência (Id 46259469) que indeferiu o pedido de suspensão da execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041.

Na origem, as liminares deferidas, no dizer do Agravante, suspendem a exigibilidade de ICMS nas operações de transferências de insumos entre estabelecimentos das empresas autoras, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.

Em suas razões, o Agravante sustenta que as liminares causam ameaça de lesão à economia pública, reafirmando que
“o prejuízo decorrente das medidas liminares em valores originários devidos pelo período de 05/2018 a 04/2020 é da ordem de aproximadamente 8.300.000,00 (oito milhões e trezentos mil reais), sem falar nos consectários devidos que devem ser acrescidos a título de correção monetária, juros de mora e multa de ofício”
.

Argumenta a possiblidade de efeito multiplicador,
“tendo em vista o risco em relação a grande perda da arrecadação estadual, caso outros estabelecimentos de contribuintes deixem de recolher o imposto incidente sobre as operações de transferências entre seus estabelecimentos”
.

Contrarrazões apresentadas por
JBJ Agropecuária Ltda.
no Id 53593477. A agravada
Zoo Flora Nutrição Animal Ltda.
não apresentou contrarrazões, consoante certificado no Id 54522486.

O Ministério Público, em parecer subscrito pelo Procurador de Justiça Mauro Delfino Cesar, ratificou o parecer lançado no Id 45494454 pelo desprovimento do Agravo Interno.

O recurso é tempestivo, conforme certificado no Id 51842992.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA (RELATOR):

Eminentes Pares,

Conforme relatado, o
Estado de Mato Grosso
interpõe agravo regimental em face decisão desta Presidência (Id 46259469) que indeferiu o pedido de suspensão da execução de liminares deferidas nos processos n. 1033318-84.2019.8.11.0041, 1013829-95.2018.8.11.0041 e 1015262-66.2020.8.11.0041.

Na origem, as liminares deferidas suspendem a exigibilidade de ICMS nas operações de transferências de insumos entre estabelecimentos das empresas autoras, tanto nas operações internas quanto nas interestaduais.

Pois bem.

Como é ressabido, o que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão precária proferida provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, quais sejam: a ordem, a saúde, a segurança e a economia públicas.

Sob esse aspecto, embora pretenda o Agravante tingir um cenário de possibilidade de que a decisão cause grave lesão à economia pública, é certo que não foi capaz de afastar os argumentos sobre os quais fundei a decisão de suspensão.

Naquela oportunidade consignei (Id 46259469):

Não se demonstram, na espécie, presentes os requisitos para a suspensão de liminar, razão pela qual o indeferimento do pedido é medida impositiva.

Em que pese as cifras milionárias trazidas pelo Requerente como indicativo de prejuízo, certo é que elas se referem ao acumulado de vários meses. Uma simples divisão permite identificar que
o prejuízo mensal é da ordem de R$ 800 mil, valor que, diante do orçamento do Estado, não se apresenta como apto para atrair o deferimento da medida excepcional de contracautela
.

Também não se demonstra nos autos a multiplicidade de ações da mesma natureza, de forma que igualmente ausente o anunciado efeito multiplicador.

Não bastasse,
um olhar bastante superficial na matéria de fundo
– o que é permitido nesta via, por não constituir incisiva incursão ao mérito das demandas subjacentes, esta sim vedada nesta via estreita
–
,
permite identificar que as teses defendidas pelas empresas interessadas encontram forte amparo na jurisprudência pátria
.

[...]

Embora a probabilidade de êxito da demanda subjacente não seja requisito para a suspensão de liminar, não se pode desconsiderar que os prejuízos sustentados pelo Requerente se apresentam deveras menos importantes quando se percebe que ocorreriam ainda que se aguardasse o deslinde da ação em trâmite na Primeira Instância e, nessa hipótese, talvez em grau mais elevado (repetição de indébito tributário, com correções e acréscimo de juros, por exemplo).

Nesta oportunidade o Agravante apenas reitera os mesmos argumentos da inicial, apresentando e reforçando os mesmos dados econômicos já rechaçados na decisão recorrida.

De toda forma, certo é que as expressivas cifras apresentadas são frutos de extensos períodos de arrecadação, assim organizadas para justamente buscar preencher a hipótese legal que autorizaria a medida de contracautela.

Além disso, como afiançado na decisão objurgada, no caso vertente não se pode desconsiderar brevemente, nos limites adequados à via do incidente para tal desiderato, que a matéria de fundo é deveras pacificada na jurisprudência, fragilizando sobremaneira a possibilidade de lesão.

Sobre o ponto, fiz constar na decisão recorrida a menção à
Súmula 166
do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual
“não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte”
.

Recentemente, ademais, o Supremo Tribunal Federal apreciou o
Tema 1099
da Repercussão Geral e fixou a seguinte tese,
in verbis
:

Não incide ICMS no deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte localizados em estados distintos
, visto não haver a transferência da titularidade ou a realização de ato de mercancia.
(ARE 1255885, Plenário Virtual,
15.08.2020
)

Logo, a fragilidade da tese defendida pela Fazenda Estadual ao promover a exação do deslocamento de bens de um estabelecimento para outro do mesmo contribuinte afasta a possibilidade de lesão à economia pública por liminares que suspendem tais cobranças.

Por fim, naquilo que diz respeito à possibilidade de efeito multiplicador, certo é que o Agravante apenas aventa de forma genérica o seu risco, contudo não comprova a existência de outras ações semelhantes ou, ao menos, apresenta a relação dos contribuintes cobrados na forma questionada nas ações subjacentes e que poderiam, em potencial, propor demandas de estilo.

Dessa forma, ausente qualquer hipótese legal que autorizasse o deferimento da medida excepcional de contracautela, de rigor a manutenção da decisão recorrida.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, porquanto tempestivo, entretanto, no mérito,
nego-lhe provimento
.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/10/2020